Tribunal: TJES
Processo: 5002089-28.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-28.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOHARA SERAFINI LUPPI
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora busca a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a narrativa de que comprou pacotes turísticos incluindo passagens aéreas e hospedagem em Natal e Bangkok, mas a ré não cumpriu o contratado nem ressarciu os valores pagos. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, condenando a ré no pagamento do valor de R$6.304,77. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

3. Constata-se que o único ponto da sentença cuja reforma é pleiteada diz respeito ao dano moral. Em que pese o mero descumprimento contratual via de regra não gerar dano moral, entendo que, no presente caso, este restou configurado, seja pela frustração de planos de viagem que eram importantes para a autora, seja em razão da grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão e da recusa reiterada da recorrida em realizar o reembolso devido à consumidora. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, além de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). Nos outros pontos, mantenho a sentença.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)